Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO CORROBORADO POR LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos, pelas provas periciais e testemunhais, que recorrente destruiu ou deteriorou patrimônio público, incensurável sua condenação como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

2. A circunstância de o apelante encontrar-se embriagado voluntariamente no momento dos fatos não afasta o dolo, nos termos do artigo 28, inciso II, do CP, em que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, não exclui a imputabilidade penal.

3. Recurso conhecido e não provido.